Tribunal: TJDFT
Processo: 0703854-81.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADOÇÃO DE BASES DE CÁLCULO DISTINTAS PARA A PARTE AUTORA E PARA A PARTE RÉ. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO.
1. Inexistindo os vícios apontados no acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado.
2. A adoção de bases de cálculo diferenciadas para a parte autora e para a parte ré, na fixação dos honorários advocatícios, não possui previsão legal, além de não coadunar com a própria sistemática de condenações ao pagamento das verbas honorárias, sobretudo nas sentenças de parcial provimento.
3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.
4. Embargos declaratórios não providos.